Tribunal: TJPA
Processo: 0273034-58.2019.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0273034-58.2019.8.14.0045

RECORRENTE: IVAN JUNIOR VIEIRA DA SILVA, QUESIO SOARES MARANHAO, JHEISON AZEVEDO JOCOSKI, JULIMAR DE JESUS SANTOS, JOSIMAR DE JESUS SANTOS, RUAN GILSON DA SILVA, RENNAN MORAES DE OLIVEIRA, LUCAS MALTA PEREIRA, LEANDRO SANTOS DA SILVA, MAIKON REIS SOUZA, ALEXANDRO DE SOUSA SILVA, ALESSANDRO SILVA SOUZA, MARCOS DE SOUSA ARAUJO, RANIEL BEZERRA DA SILVA, VINICIUS DA CONCEICAO, GILDEVAN SOARES BARROS, MAYKSON LEANDRO DOS SANTOS

RECORRENTE/RECORRIDO: MATEUS DE SOUZA ARAUJO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
crimes de homicídio qualificado, associação criminosa, motim, danos contra patrimônio público, cárcere privado, lesão corporal resultante em perigo de vida, desobediência, desacato e vilipêndio de cadáver, em concurso material de crimes, nos termo dos artigos 121, §2, incisos I, II, III e IV, c/c artigos 288, 354, 163, inciso III, c/c artigos 148, §2º, 129, §1º, inciso II, c/c artigos 330, 331, e 212, c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro.

1. RECURSO EM FAVOR DE RANIEL BEZERRA DA SILVA:

1.1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. É INADEQUADA A VIA ELEITA PELO ORA RECORRENTE PARA FORMULAR O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE, EIS QUE A MATÉRIA DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO EXAME DESTA CORTE POR MEIO DE HABEAS CORPUS, A SER JULGADO PELA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 30, INCISO I, DO RITJPA. PRECEDENTES.

2. ADEMAIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONCESSÃO DO DIREITO DO RÉU DE RECORRER EM LIBERDADE, EM SEDE PRELIMINAR, SE A SENTENÇA CONDENATÓRIA, FUNDAMENTOU IDONEAMENTE A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO, NÃO HAVENDO QUALQUER NULIDADE A SER RECONHECIDA QUE JUSTIFICASSE A CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DO PEDIDO.

3. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1.2.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NO DELITO
: ACOLHIDO.

1. No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de pronúncia exige-se o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito.

2. O artigo 413 do Código de Processo Penal, porém, exige a suficiência dos indícios, a indicar que, quando insuficientes, impõe-se a decisão de impronúncia. Caso concreto em que o acervo probatório coligido é demasiado frágil em indicar a participação do réu no crime, dentre os elementos probatórios produzidos na fase judicial.

3. Na hipótese, não há nos autos indícios suficientes de que o recorrente tenha cometido o crime ora analisado, tendo em vista que os depoimentos colhidos na fase judicial não demonstram sua efetiva participação no fato delituoso.

4. Necessária se faz a impronúncia do ora recorrente RANIEL BEZERRA DA SILVA, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal, pois, o que consta dos autos não é suficiente para que este seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença do Júri Popular.

1.3.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
: NÃO ACOLHIDO.

1. No caso concreto, todavia, inexistem dúvidas acerca da acusação sob julgamento.

2. Em relação ao crime de associação criminosa, previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, a sua autoria e materialidade do crime restaram sobejamente comprovadas, por meio dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, bem como prova documental, aliado ao contexto probatório harmônico e idôneo, consoante satisfatoriamente demonstrado pelo juízo a quo em sua decisão.

3. Quanto ao crime de motim de presos, previsto no artigo 354 do Código Penal, observou que restou comprovado nos autos que os detentos amotinaram-se, visando a perturbação da ordem e disciplina na unidade fazendo agentes prisionais de reféns, restringindo suas liberdades e agredindo-os. dolo do crime em questão restou materializado na vontade consciente de se agruparem os presos, ciente de que assim perturba a ordem ou a disciplina da prisão.

4. Em atenção ao crime de dano contra o patrimônio público, tipificado no artigo 163, inciso III, do Código Penal, também está cabalmente demonstrado nos autos, uma vez que as testemunhas, assim como o Relatório apresentado pela Polícia Civil junto aos documentos acostados de Levantamento de Local do Crime, ID 12340009, pág. 12, e ID 12340011, pág. 02, demonstram, inequivocamente, que os detentos promoveram a rebelião retirando vergalhões das paredes e das grades das celas da unidade prisional, provocando os danos relatados e visíveis nas imagens acostadas aos autos.

5. Por derradeiro, no que concerne ao crime de sequestro e/ ou cárcere privado, previsto no artigo 148, §2°, do Código Penal, constata-se que também restou devidamente comprovado nos autos, uma vez que as próprias vítimas, os agentes prisionais Ualace Pereira Martins, Manoel Gomes Barros, Eurípedes Rodrigues Santana e William dos Reis Santos, asseveram em Juízo que foram mantidos como reféns, muitas vezes sendo agredidos, para garantir que a polícia não adentrasse no estabelecimento, reconheceram os acusados, inclusive o ora recorrente, não restando dúvidas de que deve ser condenado pela prática do crime em questão.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

2. RECURSO EM FAVOR DE IVAN JÚNIOR VIEIRA DA SILVA
,
VINICIUS DA CONCEIÇÃO
,
MAYKSON LEANDRO DOS SANTOS
e
ALESSANDRO SILVA SOUSA:

2.1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. É INADEQUADA A VIA ELEITA PELOSS ORA RECORRENTE PARA FORMULAR O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE, EIS QUE A MATÉRIA DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO EXAME DESTA CORTE POR MEIO DE HABEAS CORPUS, A SER JULGADO PELA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 30, INCISO I, DO RITJPA. PRECEDENTES.

2. ADEMAIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONCESSÃO DO DIREITO DO RÉU DE RECORRER EM LIBERDADE, EM SEDE PRELIMINAR, SE A SENTENÇA CONDENATÓRIA, FUNDAMENTOU IDONEAMENTE A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO, NÃO HAVENDO QUALQUER NULIDADE A SER RECONHECIDA QUE JUSTIFICASSE A CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DO PEDIDO.

3. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

2.2.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI E EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART. 129 DO CP. INCIDÊNCIA DO ART. 419 DO CPP. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME
: NÃO ACOLHIDO.

1. É PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE A IMPRONÚNCIA SÓ PODE OCORRER QUANDO NÃO EXISTIR NENHUMA PROVA DA MATERIALIDADE OU DA AUTORIA DO DELITO OU DA EXISTÊNCIA DO INTENTO DE MATAR NA AÇÃO DO AGENTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NO PRESENTE CASO.

2. NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, §1º DO CPP, VIGORANDO, NESTE MOMENTO, O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

3. A DECISÃO DE PRONÚNCIA É JUÍZO FUNDADO DE SUSPEITA, DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO COMPETINDO AO JUIZ SINGULAR A ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS, RESTRINGINDO-SE EM SE CONVENCER ACERCA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO PARA, PRONUNCIADO O RÉU, DAR PROSSEGUIMENTO À ACUSAÇÃO. PRECEDENTES.

4. HAVENDO NOS AUTOS PROVAS INSOFISMÁVEIS ACERCA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DO CRIME, DEVE SER MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA ORA ATACADA.

5.
inviável
no presente momento à análise meritória acerca da
desclassificação para o crime de lesão corporal
, A QUAL DEVE SER SUBMETIDA PARA APRECIAÇÃO, EM PLENÁRIO, PELO TRIBUNAL POPULAR.

6. A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS É MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE SÓ SE APLICADA QUANDO, EVIDENTE, SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.

7. NO CASO CONCRETO, VISLUMBRA-SE A EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A SUA MANUTENÇÃO. RESSALTE-SE, POR VIM, QUE O JUÍZO ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA, OU NÃO, DEVE FICAR A CARGO DO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.

2.3.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. havendo prova da ocorrência do delito e indícios de autoria, e HAVENDO crimeS conexoS ao crime de homicídio qualificado pelo qual oS ora recorrenteS FORAM pronunciadoS - o que, por si só, já seria suficiente para o julgamento conjunto pelo Tribunal do Júri - deveM ser ESTES remetidoS à apreciação do Conselho Popular, que possui foro prevalente para a sua apreciação, conforme artigo 78, inciso I do Código de Processo Penal. precedentes.

2. restando demonstrado, em tese, a prática dos delitos DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, motim e dano qualificado, conexos ao crime de homicídio qualificado, estes deverão ser apreciados pelo Tribunal Popular, sendo prescindível ao magistrado tecer maiores considerações meritórias acerca dos referidos crimes, limitando-se à simples remessa a julgamento pelo Conselho de Sentença.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
RANIEL BEZERRA DA SILVA
, e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora, e, em
conhecer parcialmente
do
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
IVAN JÚNIOR VIEIRA DA SILVA
,
VINICIUS DA CONCEIÇÃO
,
MAYKSON LEANDRO DOS SANTOS
e
ALESSANDRO SILVA SOUSA
, e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dois de outubro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 02 de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
RANIEL BEZERRA DA SILVA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, e em favor de
IVAN JÚNIOR VIEIRA DA SILVA
,
VINICIUS DA CONCEIÇÃO
,
MAYKSON LEANDRO DOS SANTOS
e
ALESSANDRO SILVA SOUSA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA
, que os
pronunciou
para serem submetidos a julgamento pelo Júri Popular, pela prática dos
crimes de homicídio qualificado, associação criminosa, motim, danos contra patrimônio público, cárcere privado, lesão corporal resultante em perigo de vida, desobediência, desacato e vilipêndio de cadáver, em concurso material de crimes
, nos termo dos
artigos 121, §2, incisos I, II, III e IV, c/c artigos 288, 354, 163, inciso III, c/c artigos 148, §2º, 129, §1º, inciso II, c/c artigos 330, 331, e 212, c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 12330019 e 12340027, noticiam os autos de inquérito policial que, em data e horário incertos, no interior do Centro de Recuperação de Redenção/PA – CCR, perdurando até o dia
12 de maio de 2019
, cerca de 20 (vinte) detentos, dentre eles os ora recorrentes, teriam se associado para o fim de praticar os crimes de motim, dano qualificado, ameaça, tortura, lesão corporal grave, homicídio qualificado (consumado e tentado), vilipêndio a cadáver, desobediência e desacato.

Segundo consta, no dia
12 de maio de 2019
, por volta das 08h00min, no interior do Centro de Recuperação de Redenção/PA – CCR, localizado na BR 155, S/Nº, município de Redenção/PA, os agentes ora citados, previamente associados e com identidade de propósitos, amotinaram-se presos, perturbando a ordem e/ou disciplina da prisão.

Consta, ainda, que nas mesmas condições, os denunciados sequestraram detentos e agentes prisionais, com o fim de obter para si, vantagem consistente na garantia de que a polícia não adentrasse no local e nem atirasse contra os amotinados.

Noticiou que sob o mesmo contexto fático, os acusados submeteram os detentos e agentes prisionais, sob seu poder, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Relatou que, no mesmo contexto fático, os denunciados ofenderam a integridade corporal dos detentos Marcos Antônio Alves de Sousa, Adeilson dos Santos de Sousa Viegas, Anderson Ferreira dos Santos e do agente prisional Ualace Pereira Martins.

Comunicou, ainda, que nas mesmas circunstâncias, os denunciados, com manifesta intenção homicida, munidos de objetos perfuro-cortantes, agindo por motivo fútil, com emprego de meio cruel, e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos, desferiram diversos golpes contra os detentos Cícero Gomes Feitosa, Marcos Aurélio Fileski, vulgo “Baiana” e Raí de Sousa Viegas, provocando-lhes, em consequência, os ferimentos demonstrados nos autos, causa suficiente de suas mortes.

Em igual condições, os acusados, com manifesto
animus necandi
, munidos de objetos perfuro-cortantes, agindo por motivo fútil, com emprego de meio cruel, e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, desferiram diversos golpes contra o detento José Silva Lima, iniciando desse modo a execução do crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades, e do efetivo socorro médico prestado à vítima, que ainda se encontra no Hospital Regional de Redenção com risco de morte, não se tendo notícia do seu restabelecimento.

Por fim, consta que os acusados desobedeceram a ordens legais de funcionários públicos, e desacataram funcionários públicos no exercício da função, deixando de acatar as ordens das autoridades que negociavam o fim do motim, e proferindo xingamentos contra funcionários públicos.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos ora recorrentes como incursos nas sanções punitivas dos artigos 121, §2, incisos I, II, III e IV, c/c artigos 288, 354, 163, inciso III, c/c artigos 148, §2º, 129, §1º, inciso II, c/c artigos 330, 331, e 212, c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Após o
recebimento da denúncia
, em
23 de julho de 2019
, ID 12340027, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
03 de agosto de 2022
, ID 12340416.

Inconformados, os ora recorrentes interpuseram
Recurso em Sentido Estrito
, IDs 12340444, 12340457, 12340480.

Em suas
razões recursais
, ID 12340494, a defesa em favor de
Raniel Bezerra da Silva
, requereu a sua impronúncia, na forma do artigo 414, do Código de Processo Penal, em relação ao crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, II, III e IV, do Código Penal. Subsidiariamente, solicitou a absolvição sumária do ora recorrente, na forma do artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal, em relação aos crimes do artigo 288, artigo 354, artigo 163, inciso III, e artigo 148, §2º, todos do Código Penal, por não haver prova da sua participação em tais delitos. Por derradeiro, demandou a concessão do direito de recorrer da sentença de pronúncia em liberdade, até a data do julgamento, na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a defesa em favor dos recorrentes
IVAN JÚNIOR VIEIRA DA SILVA
,
VINICIUS DA CONCEIÇÃO
,
MAYKSON LEANDRO DOS SANTOS
e
ALESSANDRO SILVA SOUSA
, requisitou a impronúncia dos ora recorrentes, ante a ausência de prova quanto ao elemento subjetivo (
animus necandi
) e efetiva participação nos autos retratados na denúncia. Alternativamente, postulou pela desclassificação do fato para o tipo do artigo 129 do Código Penal (lesão corporal), nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal. Concomitantemente, pleiteou pela exclusão das qualificadoras do crime de homicídio, a absolvição em relação aos crimes previstos nos artigos artigo 288, artigo 354, artigo 163, inciso III, e artigo 148, §2º, todos do Código Penal, e, ao fim, pela reanálise da manutenção da prisão provisória, com a concessão da liberdade dos recorrentes, mediante expedição do competente alvará de soltura, em face de ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12340499 e 12340505, o representante do
Parquet
manifestou-se, primeiramente, pelo
conhecimento
e
parcial acolhimento
do recurso em favor de
RANIEL BEZERRA DA SILVA
, para que este seja impronunciado em relação aos crimes contra a vida, e condenado nas sanções punitivas do artigo 288, artigo 354, artigo 263, inciso III, e artigo 148, §2º, na forma do artigo 29 e artigo 69, todos do Código Penal.

Quanto ao recurso interposto pela Defensoria Pública, em favor de
IVAN JÚNIOR VIEIRA DA SILVA
,
VINICIUS DA CONCEIÇÃO
,
MAYKSON LEANDRO DOS SANTOS
e
ALESSANDRO SILVA SOUSA
, manifestou-se pelo seu
conhecimento
e
improvimento
, mantendo-se a pronúncia dos ora recorrentes.

Nesta
Superior Instância
, ID 12789681, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial acolhimento
do recurso em favor de
RANIEL BEZERRA DA SILVA
, mantendo-se a sua responsabilização criminal pelos crimes conexos, previstos nos artigos artigo 288, artigo 354, artigo 163, inciso III, e artigo 148, §2º, todos do Código Penal.

Quanto ao recurso defensivo em favor de
IVAN JÚNIOR VIEIRA DA SILVA
,
VINICIUS DA CONCEIÇÃO
,
MAYKSON LEANDRO DOS SANTOS
e
ALESSANDRO SILVA SOUSA
, posicionou-se pelo seu
conhecimento
e
improvimento
, mantendo-se a sentença de pronúncia desfavorável aos ora recorrentes, em todos os seus termos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço parcialmente
de ambos os recursos.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
RANIEL BEZERRA DA SILVA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, e em favor de
IVAN JÚNIOR VIEIRA DA SILVA
,
VINICIUS DA CONCEIÇÃO
,
MAYKSON LEANDRO DOS SANTOS
e
ALESSANDRO SILVA SOUSA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA
, que os
pronunciou
para serem submetidos a julgamento pelo Júri Popular, pela prática dos
crimes de homicídio qualificado, associação criminosa, motim, danos contra patrimônio público, cárcere privado, lesão corporal resultante em perigo de vida, desobediência, desacato e vilipêndio de cadáver, em concurso material de crimes
, nos termo dos
artigos 121, §2, incisos I, II, III e IV, c/c artigos 288, 354, 163, inciso III, c/c artigos 148, §2º, 129, §1º, inciso II, c/c artigos 330, 331, e 212, c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 12340494, a defesa em favor de
Raniel Bezerra da Silva
, requereu a sua impronúncia, na forma do artigo 414, do Código de Processo Penal, em relação ao crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, II, III e IV, do Código Penal. Subsidiariamente, solicitou a absolvição sumária do ora recorrente, na forma do artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal, em relação aos crimes do artigo 288, artigo 354, artigo 163, inciso III, e artigo 148, §2º, todos do Código Penal, por não haver prova da sua participação em tais delitos. Por derradeiro, demandou a concessão do direito de recorrer da sentença de pronúncia em liberdade, até a data do julgamento, na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a defesa em favor dos recorrentes
IVAN JÚNIOR VIEIRA DA SILVA
,
VINICIUS DA CONCEIÇÃO
,
MAYKSON LEANDRO DOS SANTOS
e
ALESSANDRO SILVA SOUSA
, requisitou a impronúncia dos ora recorrentes, ante a ausência de prova quanto ao elemento subjetivo (
animus necandi
) e efetiva participação nos autos retratados na denúncia. Alternativamente, postulou pela desclassificação do fato para o tipo do artigo 129 do Código Penal (lesão corporal), nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal. Concomitantemente, pleiteou pela exclusão das qualificadoras do crime de homicídio, a absolvição em relação aos crimes previstos nos artigos artigo 288, artigo 354, artigo 163, inciso III, e artigo 148, §2º, todos do Código Penal, e, ao fim, pela reanálise da manutenção da prisão provisória, com a concessão da liberdade dos recorrentes, mediante expedição do competente alvará de soltura, em face de ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Passo à análise, inicialmente, do recurso em favor de
RANIEL BEZERRA DA SILVA
:

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Quanto ao pedido do ora recorrente para concessão do direito de recorrer em liberdade, entendo que este deve ser manejado em sede de
Habeas Corpus
, observando-se as hipóteses do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, nos termos do
artigo 30, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal
, conforme sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 213, § 1º DO CPB – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL – PEDAGOGIA DO ART. 30, I “A” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO – INOCORRÊNCIA - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR.
I -
É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Logo, diante das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada
. (...).
(TJ/PA – ID 6857737, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO.

Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão competente para apreciar é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, conforme regimento interno. Não acolhido
. (...).
(TJ/PA, ID 6885935, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL PARA READEQUAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REFORMA DA PENA DE MULTA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PECUNIÁRIA APREENDIDA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.

O pedido da concessão do direito de recorrer em liberdade cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. (...)
.
(TJ/PA, ID 6867357, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27).
Grifei

Assim, o pedido ora analisado
não merece ser conhecido
, por inadequação da via eleita.

Ademais, no caso em concreto, observa-se que o magistrado monocrático fundamentou a manutenção da prisão preventiva em sede de sentença condenatória, diante da necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, além da gravidade concreta do delito, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva nos moldes do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, senão vejamos:

“
(...). Em relação à prisão dos acusados, esta deve ser reavaliada diante do transcurso do prazo de sua decretação, inclusive, em atenção art. 387, §1º, do CPP, aplicado subsidiariamente ao rito especial. Assim, nos termos do art. 312, do CPP, há gravidade concreta na conduta, considerando o concurso de agentes (15 pessoas), que teriam se organizado, se rebelado, amotinando-se presos no interior do Centro de Recuperação Regional de Redenção – CRRR, armando-se de instrumentos perfurocortantes e pontiagudos, motivados por rixa entre organização criminosa, invadiram os portões de segurança, fizerem refém e lesionaram gravemente agentes prisionais, praticando condutas assemelhadas a tortura e, ainda, ceifaram a vida de três outros presos (homicídios qualificados) e, não sendo suficiente, vilipendiaram seus corpos mediante decaptações, esquartejamento e carbonização, registrando a ação criminosa mediante captura de imagens por celulares de dentro do próprio estabelecimento, compartilhando em redes sociais, desacatando e desobedecendo autoridades, demonstrando que, mesmo presos, se envolveram, em tese, em crimes dolosos contra a vida sob circunstância de extrema gravidade, violando a garantia da ordem pública que deve ser mantida. Embora a instrução já tenha se encerrando, não há motivos supervenientes que ensejem a modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas da decisão que anteriormente decretou a prisão, a qual deve ser mantida por seus fundamentos, não se mostrando proporcionais aplicação de medidas cautelas diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, razões pelas quais MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados: ALESSANDRO SILVA SOUSA, ALEXANDRO DE SOUSA SILVA, GILDEVAN SOARES BARROS, IVAN JUNIOR VIEIRA DA SILVA, JHEISON AZEVEDO JOCOSK, JOSIMAR DE JESUS SANTOS, JULIMAR DE JESUS SANTOS, LUCAS MALTA PEREIRA, MARCOS DE SOUSA ARAUJO, MAYKSON LEANDRO DOS SANTOS, MAIKON REIS SOUZA, QUESIO SOARES MARANHAO, RANIEL BEZZERRA DA SILVA, RUAN GILSON DA SILVA e VINÍCIUS DA CONCEIÇÃO, qualificados da denúncia, recomendando-os aos cárceres em que se encontram. (...)
.” ID 12340419.

Desta forma, não verifico flagrante ilegalidade que justifique a concessão, de ofício, do pedido ora almejado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II E V E ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória, fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida que justificasse a concessão, de ofício, do habeas corpus
. Preliminar rejeitada. 2. (...).
(TJ/PA – ID 6856962, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27).
Grifei

Com base em tais argumentos, considerando haver devida motivação para manutenção da decisão ora impugnada,
não conheço
do pedido em escrutínio.

2.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NO DELITO
:

Neste particular, a defesa requereu a impronúncia do ora recorrente, nos termos do
artigo 414, do Código de Processo Penal
, por não haver nos autos indícios suficientes de sua efetiva participação no
crime de homicídio qualificado
, previsto no
artigo 121, §2º, incisos I, II, III e IV, do Código Penal
, narrado na denúncia que deu início a presente persecução penal.

Adianto, desde logo que, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
merece ser acolhido o pleito em tela
.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
.

Sobre o tema, trago à colação os ensinamentos doutrinários de
Fernando Capez
(Curso de Processo Penal. 19ª edição. Editora Saraiva: p. 654),
in verbis
:

“
(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibalação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
.”

Na hipótese dos autos, narrou a denúncia que o ora recorrente teria participado de um motim realizado pelos detentos do Centro de Recuperação de Redenção/PA, que culminou na morte dos nacionais
Marcos Aurélio Fileski
, vulgo “Baiano”,
Raí de Sousa Viegas
e
Cícero Gomes Feitosa
, os quais foram, ainda, esquartejados, vilipendiados e seus corpos carbonizados pelos encarcerados.

Não obstante, os nacionais
Marcos Antônio Alves de Sousa
,
Adeilson dos Santos de Sousa Viegas
,
Anderson Ferreira dos Santos
, e o agente prisional
Ualace Pereira Martins
foram lesionados e torturados, correndo risco de morte em decorrência das agressões sofridas.

Além disso, tal ação criminosa resultou em dano ao patrimônio público, sequestro de outros detentos, desacato e desobediência a ordem ou disciplina de funcionário público no exercício do seu dever, dentre vários outros desdobramentos que evidenciaram a gravidade da violência e barbárie perpetrada pelos apenados.

Com efeito, a
materialidade do crime de homicídio qualificado
delineado na inicial acusatória restou delineada por meio do
Inquérito Policial nº 00073/2019.001888-0
, ID 12340009, do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00073/2019.001888-0, ID 12340009
, págs. 07-08, do
Anexo II (Auto de Local de Crime contendo acervo fotográfico)
, ID 12340009, págs. 12-16 e ID 12340011, págs. 01-02, e através dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Em relação a
autoria delitiva
, todavia, não foram produzidos nos autos elementos de convicção hígidos e idôneos a demonstrar a inequívoca participação do ora recorrente na morte das vítimas
Marcos Aurélio Fileski
, vulgo “Baiano”,
Raí de Sousa Viegas
e
Cícero Gomes Feitosa
.

Nesta senda, em suas
Alegações Finais
, ID 12340263, o representante do Ministério Público de 1º Grau, após analisar o arcabouço probatório disponível nos autos, requereu a
impronúncia
do ora recorrente, por não haver indícios legítimos de sua participação na prática do
crime

de homicídio qualificado
, capitulado no
artigo 121, §2º, incisos I, II, III e IV, do Código Penal
.

Em seu depoimento prestado perante a autoridade judicial, o ora recorrente
RANIEL BEZERRA DA SILVA
negou sua participação no delito ora pontuado, nos seguintes termos:

“
(...). que a acusação é falsa;
que não tem motivo pessoal ou particular para estar sendo acusado de praticar esses crimes, que não conhece e não tem nada contra as testemunhas
; que não sabe quem teria praticado e não consegue identificar;
que no dia dos fatos estava na sua cela A11, que ficou na cela, que a cela foi estourada horas depois, que não sabe dizer quem estourou sua cela porque estava de touca
;
que não recebeu comando de fazer ou deixar de fazer alguma coisa
;
que saiu até o portão 2 ver o que estava acontecendo
;
que viu muita gente encapuzada e voltou para sua cela de volta
;
que saiu da cela com camisa no rosto para não ser visto que tinha confusão com o preso da sua cela não se recordando o nome dele
;
que não o procurou ou fez nada contra seu desafeto e nem ele consigo que não sabe o nome ou apelido dele
; que tinha briga de rua confusão com ele; que saiu de camiseta no rosto foi no portão voltou para cela e ficou comendo;
que o negociador veio e negociou e ficou na cela e não saiu
; que só viu no solarium o pessoal que estava no seguro que estavam de refém e nem quem os faziam de refém;
que viu eles colocando faca no pescoço e ir par sol fazendo de refém para a polícia não entrar na casa penal
; que não viu mais nada,
que estava trancado na hora das mortes
;
que o bloco A foi estourado depois que as mortes já tinham acontecido
;
que não consegue identificar ninguém pois estava encapuzado
; que não tem apelido; que estava preso em Redenção há 11 meses; que não foi para o sol; que não ouviu nome ou apelido de alguém;
que não conhecia as vítimas e não tinha nada contra eles
.” ID 12340419.
Grifei

Outra vez, o representante do órgão acusatório, em sede de
contrarrazões
, ID 12340499, manifestou-se sobre o tema, nos seguintes termos:

“
(...). Compulsando de forma acautelada o contexto probatório,
verifica-se que após o encerramento da instrução probatória
,
o MPE, por meio de memoriais escritos, pugnou pela impronúncia de RANIEL BEZERRA DA SILVA
,
nos crimes de homicídios imputados na inicial acusatória
, pleiteando, por outro lado, sua condenação nos crimes conexos.
Isso porque, não houve a reunião de provas quanto a sua participação nas mortes, já que os agentes penitenciários (que também figuraram como vítimas neste feito), em relação ao recorrente não souberam dizer se RANIEL participou das execuções, como verifica-se do depoimento do agente Ualace Pereira Martins
. (...)
.”
Grifei

Desta forma, a submissão do presente processo ao plenário do Tribunal do Júri não favorece ao julgamento, justo porque, nessa circunstância, a produção de provas na fase plenária será tão precária quanto à da fase sumária, haja vista que não há nos autos indícios suficientes de que o recorrente tenha cometido o crime ora analisado, tendo em vista que os depoimentos colhidos na fase judicial não demonstram sua efetiva participação no fato delituoso.

Ademais, na hipótese de impronúncia, o surgimento de novas provas permitem não só o oferecimento de nova denúncia como o de um julgamento justo, pois, no estágio atual, ainda que não se tenha certeza da negativa de autoria, no julgamento pelo Júri Popular essa mesma dúvida sujeita à absolvição do réu como decisão de mérito, aí sim sem chances de reabertura da instrução, antes do transcurso da prescrição, e permite que a justiça efetivamente não se concretize.

De outro lado, a impronúncia do réu, neste cenário, não lhe traz prejuízo algum, já que a reabertura do processo somente ocorreria na hipótese de surgirem novas provas que permitam a retomada da marcha processual.

Logo, por não verificar utilidade e viabilidade de mobilização de sessão plenária para julgar processo em que se sabe, antecipadamente, que não se tem a menor possibilidade de produzir, na sessão, provas suficientes ao julgamento justo réu, viola a ideia de admissibilidade de conclusão de processo na fase sumária para julgamento em plenário e por isso a decisão merece reforma, ainda que ontologicamente sua fundamentação esteja correta.

O
artigo 414, do Código de Processo Penal
, prevê que,
in verbis
: “
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado
”.

Desse modo, necessária se faz a impronúncia do ora recorrente
RANIEL BEZERRA DA SILVA
, pois, o que consta dos autos não é suficiente para que este seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Em casos como o presente, apesar da prevalência do princípio do
in dubio pro societate
, ausentes quaisquer provas que possam sanar as dúvidas sobre a autoria do crime ou, ainda, sobre a forma como ocorreram os fatos, o acusado não pode ser pronunciado.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS.DECISÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS QUE REVELAM APENAS SUPOSIÇÕES. NECESSIDADE DE INDÍCIOS FORTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECISUM. NECESSÁRIA A IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE. RECURSO PROVIDO.

1-
A decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, é baseada em prova irrefutável de materialidade e indícios de autoria ou participação, sendo dispensável a certeza inerente às sentenças meritórias
. 2-
Se o conjunto probatório não traz indícios suficientes de autoria e fundamenta-se em meras conjecturas ou suposições, a impronúncia é medida que se impõe
. 3- Recurso conhecido e provido, em consonância com o parecer do Ministério Público.
(TJ/AM - RSE: 00235434220038040001 AM 0023543-42.2003.8.04.0001, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 02/04/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/04/2020).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - IMPRONÚNCIA - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO NO DELITO.

Constatando-se que os elementos probatórios dos autos são extremamente frágeis, não se trasmudando em indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, a impronúncia do réu é medida que se impõe
.
(TJ/MG - Rec em Sentido Estrito: 10701190214638001 Uberaba, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/07/2022).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.

No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de pronúncia exige-se o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação
.
Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérit
o.
O artigo 413 do Código de Processo Penal, porém, exige a suficiência dos indícios, a indicar que, quando insuficientes, impõe-se a decisão de impronúncia
.
Caso concreto em que o acervo probatório coligido é demasiado frágil em indicar a participação do réu no crime, dentre os elementos probatórios produzidos na fase judicial
.
As testemunhas inquiridas se limitaram a confirmar que ouviram falar sobre o envolvimento do réu no fato narrado na denúncia, destacando que na localidade circularam boatos neste sentido. Inadmissibilidade do testemunho de “ouvir dizer”, denominado “hearsay testimony
”. Viabilidade da acusação não demonstrada.
Hipótese de despronúncia do recorrente
. RECURSO PROVIDO.
(TJ/RS - RSE: 70083809962 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 29/05/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2021).
Grifei

Posto isso, em concordância com o parecer ministerial,
acolho
a pretensão recursal ora perfilada, para
reformar
a
decisão de pronúncia
e
impronunciar
o ora recorrente
RANIEL BEZERRA DA SILVA
, por
ausência de indícios suficientes de autoria
, com base no
artigo 414, do Código de Processo Penal
.

3.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
:

Neste tópico, a combatente defesa solicitou a absolvição sumária do ora recorrente, na forma do
artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal
, em relação aos crimes do
artigo 288, artigo 354, artigo 163, inciso III, e artigo 148, §2º, todos do Código Penal
, por não haver prova da sua participação em tais delitos.

Adianto, conduto, que a pretensão absolutória sob enfoque
não merece guarida
.

O mencionado
artigo 415, do Código de Processo Penal
, disciplina o instituto da
absolvição sumária
e a suas hipóteses de incidência, nos seguintes termos:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

I – provada a inexistência do fato; (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

III – o fato não constituir infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Na lição de
Luiz Flávio Gomes
,
in verbis
: “
A absolvição sumária, por importar em exceção ao princípio geral que impõe ao Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, deve ser resevada para os casos em que as excludentes de ilicitude (justificativas) ou culpabilidade (dirimentes) ou da punibilidade (causas de inimpunibilidade) restarem absolutamente demonstradas.
” (Comentários às reformas do código de processo penal e da lei de trânsito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 74).

Portanto, são permissivos da absolvição sumária a existência incontroversa de causa excludente da ilicitude do fato, a ocorrência de visível e inegável causa excludente da culpabilidade do agente, exceto inimputabilidade, a constatação de que o fato trazido na peça exordial acusatória não constitui crime e, ainda, em caso de extinção da punibilidade do agente. Assim, em qualquer destas circunstâncias, impera seja decidido pela absolvição sumária do acusado.

No caso concreto, todavia, inexistem dúvidas acerca da acusação sob julgamento.

Em relação ao
crime de associação criminosa
, previsto no
artigo 288, parágrafo único, do Código Penal
, a sua
autoria
e
materialidade do crime
restaram sobejamente comprovadas, por meio dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, bem como prova documental, aliado ao contexto probatório harmônico e idôneo, consoante satisfatoriamente demonstrado pelo juízo
a quo
em sua decisão, nos seguintes termos:

“
(...). Do mesmo modo o crime de ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – art. 288, parágrafo único, do CP, na medida em que há indícios de demonstração da convergência de vontades entre mais de três pessoas, de modo estável e permanente, decorrente a utilização de linguagem, gestos e comportamento típico aptos a demonstrar a integração de organização criminosa,

conforme se depreende dos relatos das testemunhas e das imagens colhidas, de que os próprios acusados exibiam-se para serem filmados, por vezes mostrando seus rostos descobertos, registrando a prática de crimes igualmente com a finalidade de se afirmarem como membros do grupo criminoso, além de, de certa forma, buscar confronto com rivais, inclusive valendo-se do emprego de armas brancas (estoques, instrumentos pontiagudos e perfurocortantes), o que se afirma, em tese, cujo juízo de certeza caberá ao Conselho de Sentença. (...).
” ID 12340416

Portanto, restaram demonstrados indícios de suficientes da união de vontades entre mais de 03 (três) pessoas, detentos e supostamente participantes da facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”, de modo estável e permanente, observadas pela utilização de símbolos, gestos e linguagem não-verbal, os quais expõe a participação dos ora recorrentes na referida organização criminosa.

Ressalta-se que os próprios encarcerados produziram conteúdo audiovisual, onde se exibiam e transmitiam as condutas que praticavam no local, em muitos momentos mostrando sua identidade. Neste sentido, repriso o depoimento da testemunha
Pedro Henrique Marcondes Soares
que, em juízo, relatou:

“
(...).
Que sua participação foi no relatório de investigação e constatação para identificação dos participantes do motim
; Que usou as imagens de vídeos gravadas e divulgadas pelos próprios presos;
Que os presos usaram o facebook, enviaram vídeos gravados pois eles faziam questão de mostrar o que estavam fazendo
;
Que os vídeos foram feitos pelo próprios detentos
; Que os vídeos circularam no município de Redenção inteiro e poucas horas depois pessoas de outros estados lhe perguntaram se realmente tinha acontecido aquela carnificina, ou motim. Que os vídeos mostravam diversos crimes, incluindo homicídio, estavam portando arma branca no tipo estoque (fabricação caseira); Que nos vídeos mostrava eles estocando o corpo, perfurando o corpo, a cabeça;
Que foi tudo registrado nos vídeos
;
Que conseguiu identificar 22 envolvidos, direita e indiretamente que estavam associados a esses crimes
; (...) Que os vídeos eram grandes, então tinha partes gravadas pela imprensa no momento da negociação, inclusive jogaram o coração no juiz no momento, uma coisa bem ‘macabra’,
então teve como identificar quem estava na negociação e quem estava na hora do vilipêndio, ou do homicídio
; Que alguns estavam encapuzados outros não, mas uma coisas em comum que eles tinham que todos queriam aparecer e mostrar o que estavam fazendo então não foi difícil identifica-los, até porque muitos possuem características somáticas, individuais, tatuagens e não foi difícil identifica-los; Que o elementos que usou para identificar foi tatuagem, porte físico, características da cor dos olhos, a fisionomia do rosto; Que dava para identificar sem sombra de dúvidas;
Que já os conhecia de antes da ocorrência, pois todos eles, salvo um ou dois, todos eram faccionados por diversos crimes, tráfico homicídio, roubo
;
Que eram bem conhecidos da polícia de Redenção, inclusive, muito se comentou que esse motim tinha sido a mando do Comando Vermelho e que esses elementos estariam em ascendência no crime, no comando, e fizeram isso para se promoveram no crime
; Que o relatório foi uma ordem de missão expedida pelo delegado Marcos Vinicius; (...) Que os vídeos mostravam o pátio e as celas; Que eles já estavam todos soltos, amotinados; Que o preso QUÉSIO SOARES MARANHÃO foi identificado pela cor dos olhos verdes, pois o rosto dele estava todo coberto por balaclava; Que a identificação por tatuagem, se recorda de alguns presos que estão no relatório de identificação; Que recorda do preso RUAN GILSON, que tem a imagem do “Tio Patinhas” no braço; (...) Que as imagens eram suficientes para identificar os presos;
que essas imagens foram coletadas da gravação dos internos e da imprensa
; (...)
Que os crimes identificados nas imagens foram associação, homicídio, vilipêndio, lesão, tortura, dano ao patrimônio público, desacato, resistência, injuria e muitos outros, mas em sua função de investigador se resumiu só em fazer o relatório
; (...).
” ID 12340263.
Grifei

Portanto, para realizarem a rebelião no Centro de Recuperação de Redenção/PA, os detentos previamente se organizaram, planejarem seu intento criminoso, mediante a clara divisão de tarefas, e não há dúvidas acerca da efetiva participação do ora recorrente no delito em análise.

Quanto ao
crime de motim de presos
, previsto no
artigo 354 do Código Penal
, observou que restou comprovado nos autos que os detentos amotinaram-se, visando a perturbação da ordem e disciplina na unidade fazendo agentes prisionais de reféns, restringindo suas liberdades e agredindo-os, consoante sabidamente motivado pelo magistrado singular na decisão ora atacada,
in verbis
:

“
(...). Por fim,
o crime de MOTIM DE PRESOS - art. 354, do CP, também deve ser julgado pelo Conselho de Sentença, na medida em que presentes indícios de os acusados presos legalmente levantaram-se em motim, perturbando a ordem e disciplina da unidade prisional – Centro de Recuperação Regional de Redenção/CRRR
,
constituindo a denominada rebelião
, “
armando-se de estoques”, agrupando-se, dividindo-se em atividades distintas, sendo que um grupo tomou o portão 5, fizeram agentes prisionais de reféns sequestrando-os e restringindo suas liberdades, ofendendo suas integridades físicas, enquanto outro grupo avançava os portões e ceifaram a vida das vítimas dos crimes de homicídio, sendo que um deles, em tese, pertencia organização criminosa rival, subjugavam demais presos e os lesionavam, passando a vilipendiar, mutilar, carbonizar os cadáveres, ao tempo em que filmavam a ação criminosa e negociavam com autoridades presentes, desobedecendo e desacatando, perdurando a ação criminosa por cerca de cinco horas
. (...)
.” ID 12340263.
Grifei

No que concerne a alegação de suposta ausência de comprovação do dolo de cada agente denunciado, não merece prosperar, na medida em que o tipo penal em tela não exige demonstração de dolo específico, tampouco que se investigue a motivação para prática de tal conduta. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - MOTIM DE PRESOS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOLO ESPECÍFICO - FIGURA NÃO EXIGÍVEL – (...).

-
A configuração do delito de motim de presos ocorre quando há vontade livre e consciente de se amotinar, causando perturbação e desordem. Não se exige a figura do dolo específico, tampouco perquirição acerca dos motivos que levaram os presos a se amotinar
– (...).
(TJ/MG - APR: 10671150021804001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 26/09/2019, Data de Publicação: 02/10/2019).
Grifei

Da mesma forma, a mera alegação de que o ora recorrente teria sido obrigado a participar do motim, não é suficiente para afastar sua culpabilidade, vez não houve comprovação de eventual coação moral irresistível para a prática do crime. O dolo do crime em questão restou materializado na vontade consciente de se agruparem os presos, ciente de que assim perturba a ordem ou a disciplina da prisão.

Ademais, em seu depoimento prestado em Juízo, o agente prisional
Manoel Gomes Barros
, afirmou:

“
(...).
Que a partir do momento em que eles foram liberados, eles vieram rapidamente para o lado do portão 05, chegando em frente meteram o estoque em mim, e o portão foi abrindo para um servidor sair de dentro do bloco carcerário, eles bateram duas vezes e foi o tempo de me renderem no portão com um estoque e tomaram de conta dos dois portões, daí começou a aglomeração de mais presos
; Que renderam os demais colegas que no total me parecem que eram cinco; (...);
Que foi abordado pelo RANIEL, QUÉZIO E RUAN, foram os primeiros que chegaram lá
; (...) Que os nomes que foram citados na delegacia com certeza tiveram participação (...)
”. ID 12340263.
Grifei

Desta feita, inexistem dúvidas acerca da participação do recorrente no crime sob análise.

Em atenção ao
crime de dano contra o patrimônio público
, tipificado no
artigo 163, inciso III, do Código Penal
, também está cabalmente demonstrado nos autos, uma vez que as testemunhas, assim como o Relatório apresentado pela Polícia Civil junto aos documentos acostados de Levantamento de Local do Crime, ID 12340009, pág. 12, e ID 12340011, pág. 02, demonstram, inequivocamente, que os detentos promoveram a rebelião retirando vergalhões das paredes e das grades das celas da unidade prisional, provocando os danos relatados e visíveis nas imagens acostadas aos autos.

Salienta-se que, o Laudo Pericial é prescindível quando o édito condenatório de pronúncia for embasado em outras provas idôneas, tais quais os depoimentos de testemunhas e relatório de diligências, assim como imagens do Local do Crime, capturadas pela Polícia Civil, conforme ocorre no caso, que comprovam que muitos dos instrumentos utilizados pelos detentos são vergalhões arrancados das celas onde ficavam os presos.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA E CRIME DE DANO (ART. 147 E ART. 163 AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS CONTANTES DOS AUTOS - VALOR PROBANTE - DELITO DE DANO - LAUDO PERICIAL - PRESCINDIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
-
(...). -
No crime de dano, é possível a comprovação da materialidade por outros meios de provas, sendo prescindível o laudo pericial, nos termos do art. 167 do CPP
. (...).
(TJ/MG - APR: 10313150126727001 Ipatinga, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/02/2022).
Grifei

Assim, conforme apurou-se, o ora recorrente, juntamente com os demais encarcerados, se utilizaram de estoques e “chunchos” para armar-se contra seus desafetos. Tais instrumentos foram retirados dos ferros das celas da cadeia pública, patrimônio do Estado. Além disso, todas as celas foram arrombadas, exceto a 09, onde ficava as pessoas que praticaram o crime de estupro. Os ferros utilizados para a prática criminosa foi apreendida conforme o relatório de levantamento de local de crime, juntado no IPL.

A vítima e agente prisional
William dos Santos
afirmou que além das celas, quebraram a canalizaram das celas, pedaços de blocos e queimaram vários colchão, restando solidamente comprovada a consumação do crime sob investigação.

Por derradeiro, no que concerne ao
crime de sequestro e/ ou cárcere privado
, previsto no
artigo 148, §2°, do Código Penal
, constata-se que também restou devidamente comprovado nos autos, uma vez que as próprias vítimas, os agentes prisionais
Ualace Pereira Martins
,
Manoel Gomes Barros
,
Eurípedes Rodrigues Santana
e
William dos Reis Santos
, asseveram em Juízo que foram mantidos como reféns, muitas vezes sendo agredidos, para garantir que a polícia não adentrasse no estabelecimento, reconheceram os acusados, inclusive o ora recorrente, não restando dúvidas de que deve ser condenado pela prática do crime em questão.

Neste sentido:

Apelação criminal – Crimes de sequestro e cárcere privado e dano qualificado (artigos 148, § 2º e 163, parágrafo único, ambos do Código Penal)

- Crime de dano qualificado atingido pela prescrição –
Quanto ao crime de sequestro e cárcere privado, está devidamente comprovada a autoria e materialidade
–
Conjunto probatório satisfatório
–
Negativa dos acuados foi infirmada pelo relato dos agentes penitenciários em juízo
-
Absolvição inviável
- RECURSO DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ/SP - APR: 02009193020068260346 SP 0200919-30.2006.8.26.0346, Relator: Heitor Donizete de Oliveira, Data de Julgamento: 16/02/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/02/2022).
Grifei

Diante disso, comprovada à saciedade a existência do fato, inexistindo qualquer causa que exclua o crime ou isente o ora recorrente da pena aplicada, a condenação é medida que se impõe.

Por fim, curial ressaltar que nossa legislação pátria consagra o
princípio da livre convicção fundamentada
, previsto no
artigo 155 do Código de Processo Penal
, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos e apriorísticos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Assim como no
princípio da confiança do juiz próximo da causa
, posto que, mais associado dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar as circunstâncias do caso concreto.

Posto isso, com fulcro nos termos do
artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal
, entendemos que a sentença conteve os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado. Comprovadas, à saciedade, materialidade e autoria, inexistindo qualquer causa que exclua os crimes, a sentença de pronúncia deve ser mantida em seus próprios termos.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
RANIEL BEZERRA DA SILVA
, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para
impronuncia-lo
da prática do
crime de homicídio qualificado
, previsto no
artigo 121, §2º, incisos I, II, III e IV, do Código Penal
, por não haver prova que seja o autor ou tenha participado do fato delitivo, nos termos do
artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal
, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença de pronúncia ora impugnada.

Passo à análise do recurso interposto em favor de
IVAN JÚNIOR VIEIRA DA SILVA
,
VINICIUS DA CONCEIÇÃO
,
MAYKSON LEANDRO DOS SANTOS
e
ALESSANDRO SILVA SOUSA:

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Quanto ao pedido dos ora recorrentes para concessão do direito de recorrer em liberdade, entendo que este deve ser manejado em sede de
Habeas Corpus
, observando-se as hipóteses do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, nos termos do
artigo 30, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal
, conforme sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 213, § 1º DO CPB – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL – PEDAGOGIA DO ART. 30, I “A” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO – INOCORRÊNCIA - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR.
I -
É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Logo, diante das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada
. (...).
(TJ/PA – ID 6857737, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO.

Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão competente para apreciar é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, conforme regimento interno. Não acolhido
. (...).
(TJ/PA, ID 6885935, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL PARA READEQUAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REFORMA DA PENA DE MULTA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PECUNIÁRIA APREENDIDA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.

O pedido da concessão do direito de recorrer em liberdade cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. (...)
.
(TJ/PA, ID 6867357, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27).
Grifei

Assim, o pedido ora analisado
não merece ser conhecido
, por inadequação da via eleita.

Ademais, no caso em concreto, observa-se que o magistrado monocrático fundamentou a manutenção da prisão preventiva em sede de sentença condenatória, diante da necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, além da gravidade concreta do delito, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva nos moldes do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, senão vejamos:

“
(...). Em relação à prisão dos acusados, esta deve ser reavaliada diante do transcurso do prazo de sua decretação, inclusive, em atenção art. 387, §1º, do CPP, aplicado subsidiariamente ao rito especial. Assim, nos termos do art. 312, do CPP, há gravidade concreta na conduta, considerando o concurso de agentes (15 pessoas), que teriam se organizado, se rebelado, amotinando-se presos no interior do Centro de Recuperação Regional de Redenção – CRRR, armando-se de instrumentos perfurocortantes e pontiagudos, motivados por rixa entre organização criminosa, invadiram os portões de segurança, fizerem refém e lesionaram gravemente agentes prisionais, praticando condutas assemelhadas a tortura e, ainda, ceifaram a vida de três outros presos (homicídios qualificados) e, não sendo suficiente, vilipendiaram seus corpos mediante decaptações, esquartejamento e carbonização, registrando a ação criminosa mediante captura de imagens por celulares de dentro do próprio estabelecimento, compartilhando em redes sociais, desacatando e desobedecendo autoridades, demonstrando que, mesmo presos, se envolveram, em tese, em crimes dolosos contra a vida sob circunstância de extrema gravidade, violando a garantia da ordem pública que deve ser mantida. Embora a instrução já tenha se encerrando, não há motivos supervenientes que ensejem a modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas da decisão que anteriormente decretou a prisão, a qual deve ser mantida por seus fundamentos, não se mostrando proporcionais aplicação de medidas cautelas diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, razões pelas quais MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados: ALESSANDRO SILVA SOUSA, ALEXANDRO DE SOUSA SILVA, GILDEVAN SOARES BARROS, IVAN JUNIOR VIEIRA DA SILVA, JHEISON AZEVEDO JOCOSK, JOSIMAR DE JESUS SANTOS, JULIMAR DE JESUS SANTOS, LUCAS MALTA PEREIRA, MARCOS DE SOUSA ARAUJO, MAYKSON LEANDRO DOS SANTOS, MAIKON REIS SOUZA, QUESIO SOARES MARANHAO, RANIEL BEZZERRA DA SILVA, RUAN GILSON DA SILVA e VINÍCIUS DA CONCEIÇÃO, qualificados da denúncia, recomendando-os aos cárceres em que se encontram. (...)
.” ID 12340419

Desta forma, não verifico flagrante ilegalidade que justifique a concessão, de ofício, do pedido ora almejado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II E V E ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória, fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida que justificasse a concessão, de ofício, do habeas corpus
. Preliminar rejeitada. 2. (...).
(TJ/PA – ID 6856962, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27).
Grifei

Com base em tais argumentos, considerando haver devida motivação para manutenção da decisão ora impugnada,
não conheço
do pedido em escrutínio.

2.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI E EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART. 129 DO CP. INCIDÊNCIA DO ART. 419 DO CPP. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME
:

Em que pesem as teses levantadas em sede de razões recursais, adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora debatida
não merece agasalho
.

Como é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez

(Curso de Processo Penal, 19ª ed. Saraiva, 2012. p. 654)
, sobre o tema em discussão:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
.”

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
motivou sua decisão nos seguintes termos,
verbis
:

“
(...). Nessa esteira, a materialidade do crime está comprovada por meio do Auto de exame de corpo de delito da vítima UALACE PEREIRA MARTINS, descrevendo lesões provocadas por faca e vergalhão de ponta no dorso, várias no tórax, ombro esquerdo, lesão 3,5 cm tipo mácula, cervical e arranhaduras por facas – ID 27564705 - Pág. 6/9; Auto de exame de corpo de delito da vítima MARCOS ANTÔNIO ALVES DE SOUSA, descrevendo múltiplas lesões provocadas por vara de ferro na cervical anterior, tórax, 6 (seis) lesões no braço direito, braço esquerdo, ombro esquerdo, glúteo direito e 3 (três) lesões na perna direita – ID 27564706 - Pág. 2/4; Auto de exame de corpo de delito da ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, descrevendo múltiplas lesões provocadas por vara de ferro no rosto, dorso, braços direito e esquerdo e tórax – ID 27564706 - Pág. 6/8; Auto de exame de corpo de delito da ADEILSON DOS SANTOS COSTA, descrevendo múltiplas lesões provocadas por vara de ferro no rosto, dorso, braços direito e esquerdo e tórax – ID 27564706 - Pág. 6/8; Autos de exames de corpo de delito dos acusados – ID retro; Auto de local de crime contendo acervo fotográfico – IDs 27564702 e 27564704. Ressalta-se que eventual ausência do laudo cadavérico das vítimas falecidas não tem o condão de conduzir à conclusão da inexistência de provas da materialidade dos crimes, visto que há nos autos provas suficientes capazes de convencer os jurados quanto à efetiva ocorrência das mortes, notadamente quanto ao Auto de local de crime - – IDs 27564702 e 27564704, contendo acervo fotográfico e depoimento testemunhal colhidos em juízo. Além das mídias contendo as imagens colhidas no dia dos fatos compartilhada em nuvem pela plataforma Microsoft Teams que acompanham o IPL, realizadas pelos presos, nas quais é possível identificar o vilipêndio ao que tudo indica ser um cadáver estendido no centro do pátio destinado ao banho de sol, ao tempo em que, ao que tudo indica ser uma cabeça decepada de outro cadáver é exibida e jogada no pátio, sendo realizados gestos e falas referentes à organização criminosa, havendo imagens, ao que tudo indica, cotejado com auto de local de crime, tratarem-se de corpos ou parte de corpos esquartejados sendo carbonizados, ainda, imagem de um agente, trajando camisa vermelha, sem capuz, exibindo a cabeça decepada de uma das vítimas, com arma branca em punho atingindo a referida parte do corpo da vítima, enquanto outros indivíduos mencionam ao fundo palavras, ao que tudo indica, referentes a organização criminosa e, por fim, imagens inicialmente de cinco indivíduos também expressando falas e gestos referentes a organização criminosa, ao redor de amontoado de panos, ao que tudo indica, envolvendo corpo de uma das vítimas, sendo ateado fogo para ser carbonizada conforme imagens anteriores – ID ́s 28966785 e 28968818. Em continuidade, os indícios de autoria, para a admissibilidade da acusação, emanam parcialmente demonstrados conforme os elementos probatórios constantes dos autos. Em seus interrogatórios judiciais, os acusados assim alegaram: (...). Consoante se depreende dos depoimentos, cotejando-se com demais elementos de prova, não se mostra crível, nesta fase procedimental, as alegações de que os fatos, analisando o interrogatório dos acusados, o que aparenta nesta fase processual, haver indícios que demonstram a participação de parte dos réus denunciados, nos delitos sob apuração, sem o juízo de certeza, que somente cabe ao Conselho de Sentença por ocasião do julgamento em plenário do Júri. De plano, releva notar, neste ponto que, tamanho o horror das cenas, identifica-se o constrangimento das vítimas em reafirmar os nomes dos acusados em audiência, fazendo referência ao reconhecimento em delegacia consubstanciado no Relatório de Identificação e Investigação Preliminar produzido no bojo dos autos da medida cautelar, cujo documento encontra ressonância com as declarações das testemunhas que foram enfáticas ao descrever o modo como procederam-se aos reconhecimentos que, no caso em tela, por se tratar de crime praticado no interior do estabelecimento prisional, no qual os próprios presos filmara a ação, além de constar registros fotográficos e de características pessoais, como tatuagens, no INFOPEN, deve ser valorado como meio de prova hábil ao fim que se destina conjuntamente com os depoimentos colhidos e demais provas, como os vídeos constantes dos autos pelo que se afasta alegações defensivas em sentido contrário. (...). Por outro lado, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, havendo prova da materialidade, indícios suficientes de autoria,
PRONUNCIO os réus ALESSANDRO SILVA SOUSA (participação nos homicídios e nos crimes conexos de dano ao patrimônio público, lesões graves, sequestro e vilipêndio de cadáveres e autoria nos crimes de associação armada, desobediência, desacato e motim de presos)
; ALEXANDRO DE SOUSA SILVA (participação nos homicídios e nos crimes conexos de dano ao patrimônio público, lesões graves e sequestro e autoria nos crimes de vilipêndio de cadáveres, associação armada, desobediência, desacato e motim de presos); GILDEVAN SOARES BARROS (participação nos homicídios e nos crimes conexos lesões corporais graves, sequestro e de dano ao patrimônio público e autoria nos crimes de vilipêndio de cadáveres, associação armada, desobediência, desacato e motim de presos);
IVAN JUNIOR VIEIRA DA SILVA (participação nos homicídios e nos crimes conexos de dano ao patrimônio público, vilipêndio de cadáveres, lesões graves e sequestro e autoria nos crimes de associação armada, desobediência, desacato e motim de presos)
; JHEISON AZEVEDO JOCOSK (participação nos homicídios e nos crimes conexos lesões corporais graves, sequestro e de dano ao patrimônio público e autoria nos crimes de vilipêndio de cadáveres, associação armada, desobediência, desacato e motim de presos); JOSIMAR DE JESUS SANTOS (autoria no homicídio de MARCOS AURÉLIO FILESKI e participação nos demais homicídios, autoria nos crimes conexos de dano ao patrimônio público, associação armada, desobediência, desacato e motim de presos e participação nos crimes conexos de vilipêndio de cadáveres, lesões corporais graves e sequestro); JULIMAR DE JESUS SANTOS (autoria no homicídio de MARCOS AURÉLIO FILESKI e participação nos demais homicídios, autoria nos crimes conexos de lesão corporal grave e sequestro contra a vítima UALACE PEREIRA MARTINS, dano ao patrimônio público, associação armada, desobediência, desacato e motim de presos e participação nos crimes conexos de vilipêndio de cadáveres, lesões corporais graves em relação às demais vítimas e sequestro das demais vítimas); LUCAS MALTA PEREIRA (participação nos homicídios e nos crimes conexos lesões corporais graves, sequestro e de dano ao patrimônio público e autoria nos crimes de vilipêndio de cadáveres, associação armada, desobediência, desacato e motim de presos); MARCOS DE SOUSA ARAUJO (autoria nos homicídios de MARCOS AURÉLIO FILESKI e RAI DE SOUSA VIEGAS e participação no homicídio restante, autoria nos crimes conexos de dano ao patrimônio público, associação armada, desobediência, desacato, motim de presos e vilipêndio de cadáveres e participação nos crimes conexos de lesões corporais graves e sequestro);
MAYKSON LEANDRO DOS SANTOS (autoria no homicídio de MARCOS AURÉLIO FILESKI e participação nos demais homicídios, autoria nos crimes conexos de lesão corporal grave e sequestro contra a vítima UALACE PEREIRA MARTINS, dano ao patrimônio público, vilipêndio de cadáveres, associação armada, desobediência, desacato e motim de presos e participação nos crimes conexos lesões corporais graves e sequestro das demais vítimas)
; MAIKON REIS SOUZA (autoria no homicídio de MARCOS AURÉLIO FILESKI e participação nos demais homicídios, autoria nos crimes conexos dano ao patrimônio público, vilipêndio de cadáveres, associação armada, desobediência, desacato e motim de presos e participação nos crimes conexos lesões corporais graves e sequestro das demais vítimas); QUESIO SOARES MARANHAO (participação nos homicídios, autoria nos crimes conexos de sequestro, dano ao patrimônio público associação armada, desobediência, desacato e motim de presos e participação nos crimes de vilipêndio de cadáveres e lesões corporais graves); RANIEL BEZZERRA DA SILVA (participação nos homicídios, autoria nos crimes conexos de sequestro, dano ao patrimônio público associação armada, desobediência, desacato e motim de presos e participação nos crimes de vilipêndio de cadáveres e lesões corporais graves); RUAN GILSON DA SILVA (autoria no homicídio de MARCOS AURÉLIO FILESKI e participação nos demais homicídios, autoria nos crimes conexos sequestro, vilipêndio de cadáveres, dano ao patrimônio público, associação armada, desobediência, desacato e motim de presos e participação no crime conexo de lesões corporais graves); e
VINÍCIUS DA CONCEIÇÃO (participação nos homicídios e nos crimes conexos lesões corporais graves, sequestro e de dano ao patrimônio público e autoria nos crimes de vilipêndio de cadáveres, associação armada, desobediência, desacato e motim de presos)
; como incursos no art. 121, §2º, II, III e IV, do CP, em face da vítima MARCOS AURÉLIO FILESKI, art. 121, §2º, II, III e IV, do CP, em face da vítima CICERO GOMES FEITORA, e art. 121, §2º, III e IV em face da vítima RAÍ DE SOUSA VIEGAS; e nos crimes conexos do art. 129, §1º, I e II (incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias e perigo de vida), do CP, em face da vítima UALACE PEREIRA MARTINS, e art. 129, §1º, II (perigo de vida), do CP, em face das vítimas MARCOS ANTÔNIO ALVES DE SOUSA e ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS; sequestro - art. 148, do CP em face das vítimas UALACE PEREIRA MARTINS, MANOEL GOMES BARROS, EURÍPEDES RODRIGUES SANTANA e WILLIAN DOS SANTOS REIS; dano qualificado ao patrimônio público estadual – art. 163, III, do CP; vilipêndio a cadáveres – art. 212, do CP das vítimas CICERO GOMES FEITOSA, MARCOS AURÉLIO FILESKI e RAI DE SOUSA VIEGAS; associação criminosa armada – art. 288, parágrafo único, do CP; desobediência – art. 330, do CP; desacato – art. 331, do CP; e motim de presos – art. 354, do CP, na forma dos arts. 29 e 69, do CP c/c Lei 8.072/90, para o fim de serem julgados pelo egrégio Tribunal do Júri desta comarca. (...)
.” ID 12340419.
Grifei

Nesse passo, estabeleceu o magistrado singular na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de serem os ora recorrentes, em tese, os autores dos delitos apurados na denúncia, tornando-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude. Observo que o juízo monocrático entendeu, na pronúncia, que existiram indícios suficientes de caracterização dos
crimes de homicídio qualificado
.

Imperioso, nesse momento, consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta
Egrégia Corte
, conforme elucida-se por meio dos seguintes julgados, ora colacionados:

RECURSOS PENAIS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO EM CONCURSO COM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. 1. RECURSO DE ROBERT ABREU DE FIGUEIREDO. DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
(...).
1.2. Não se verifica carência de fundamentação na decisão impugnada,
uma vez que o magistrado se limitou a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria
, bem como admitiu as qualificadoras
com fundamento nos elementos fáticos apontados na denúncia e constante dos autos, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal
.
(TJPA - 2019.02952649-06, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-02).
Grifei

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO NECROSCÓPICO. JUÍZO DE SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO COMPROVADA DE FORMA INDUBITÁVEL. DESPROVIMENTO.
1. A ausência de laudo necroscópico não é suficiente para desconstituir a acusação, pois resta inconteste a existência dos corpos das vítimas alvejadas com tiros de arma de fogo, sendo prescindível a prova pericial. 2.
Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do Réu a Júri Popul
ar. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA - 2019.03509631-79, 207.603, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-20, Publicado em 2019-08-29).
Grifei

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo os réus serem pronunciados a fim de que sejam julgados pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural. Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime
,
sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade
.

Quanto à
autoria
,
não é necessária a certeza exigida para a condenação
, bastando que exista
indícios suficientes de que os réus sejam os autores dos fatos
. Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial das
Cortes Pátrias
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DA NULIDADE. PRONÚNCIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ.

(...). II –
Na fase de pronúncia rege o princípio do in dubio pro societate, em que havendo indícios de autoria e da materialidade do homicídio, deve-se submeter ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp: 1011574 ES 2016/0291835-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2018).
Grifei

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. CONTRARIEDADE DO CONJUNTO FÁTICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

1. (...). 2.
Na fase de pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza, sendo suficiente que o juízo se convença da ocorrência de um crime e de indícios suficientes de autoria, sendo admitidas, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, todas as acusações que tenham, ao menos, probabilidade de procedência, o que ocorre perfeitamente no caso em tela
. 3. Ordem denegada.
(STJ – HC: 79002 GO 2007/0057548-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/02/2008, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 17/03/2008).
Grifei

DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRESENTE A PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – TESES DEFENSIVAS A SEREM SUBMETIDAS AO CONSELHO DE SENTENÇA – IN DUBIO PRO SOCIETATE. –

Comprovada a materialidade delitiva, bem assim indícios suficientes de autoria, a edição do decreto de pronúncia em face do recorrente revela-se medida de rigor, sendo de se transferir ao Tribunal do Júri a análise das teses defensivas pertinentes à imprestabilidade de laudos periciais e dos históricos de ocorrência, vigendo na atual processual o princípio in dubio pro societate
.
(TJ/MG – Rec. em Sentido Estrito: 10024171143480001 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de Publicação: 21/11/2018).
Grifei

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988
, restando
inviável
no presente momento à análise meritória acerca da
desclassificação para o crime de lesão corporal
.

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal sob enfoque.

Ademais, é curial mencionar que na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório, a fim de valorar a correção ou não da inclusão das qualificadoras na imputação, as quais somente podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri.

A propósito, tal entendimento está sedimentado na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
Esta Corte firmou o entendimento de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos
. 2. (...). 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 1095746/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO (TRIPLO). CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ALTA VELOCIDADE (RACHA) E SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. (...). QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM QUE NÃO É MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...). 5.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Precedentes
. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1320344/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

(...). 2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir
. 3. (...). 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp 1022075/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 13/06/2017).
Grifei

Imperioso ainda mencionar que não se está afirmando que as qualificadoras constantes na denúncia ocorreram no caso concreto. Apenas se verifica que há elementos nos autos que tornam possível o teor da peça acusatória, cabendo aos jurados, no momento adequado, examinar a prova em profundidade e dar o seu veredicto, acolhendo ou rejeitando as teses suscitadas.

Corroborando nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. ART. 121, §2º, II, CP. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA REFERIDA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO CABÍVEL SOMENTE QUANDO FOR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MATÉRIA A SER DISCUTIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE DE VOTOS.

1.
A exclusão da qualificadora imputada é medida excepcional que só se aplica quando, evidente, sua manifesta improcedência. No caso concreto, vislumbra-se a existência de lastro probatório apto a embasar a sua manutenção. Ressalte-se, por fim, que o juízo acerca da caracterização da qualificadora, ou não, deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
. (...).
(TJ/PE – RSE: 3690240 PE, Relator: Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, Data de Julgamento: 01/09/2015, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/09/2015).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE. LEGITIMA DEFESA. INVIOLABILIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.

(...). 4.
A exclusão das qualificadoras somente pode ocorrer em casos excepcionais, quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre nos presentes autos. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
. (TJ/PA – RSE: 00004373520128140073 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/07/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 14/07/2017).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE SUBSTRATO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
(...). 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, como no caso dos autos
. (...).
(STJ – AgRg no HC: 429228 PR 2017/0325149-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019).
Grifei

Por tais fundamentos, verifico que as qualificadoras em tela encontram algum suporte probatório no quadro fático ilustrado nos autos, e não sendo absolutamente descabidas, devem ser mantidas, para seu efetivo julgamento perante o competente Conselho de Sentença do Júri Popular.

Assim,
não acolho
, igualmente, o pedido de exclusão das qualificadoras dos crimes de homicídio sob julgamento nos presentes autos.

3.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
:

Da mesma forma,
não prospera
o pleito de afastamento dos crimes conexos previstos nos
artigos 288, 354 e 163, inciso III, todos do Código Penal
.

Isto porque, havendo prova da ocorrência do delito e indícios de autoria, e sendo estes crimes conexos ao crime de homicídio qualificado pelos quais os ora recorrentes foram pronunciados - o que, por si só, já seria suficiente para o julgamento conjunto pelo Tribunal do Júri – devem estes serem remetidos à apreciação do Conselho Popular, que possui foro prevalente para a sua apreciação, conforme
artigo 78, inciso I do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;

A respeito do tema, oportuna a lição do renomado jurista
Júlio Fabbrini Mirabete
,
in verbis
: “
Quanto às infrações conexas, o juiz, ao pronunciar o réu pelo crime da competência do Júri, não pode excluí-las, porque estaria subtraindo seu julgamento do Tribunal popular.
” (Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 9a edição, 2002, p. 1084).

Destarte, se o próprio julgador monocrático está impossibilitado de fazer análise de mérito quanto aos crimes conexos, muito menos não deve se manifestar o Tribunal de Segunda Instância, sob pena de usurpação da competência do Júri.

Portanto, restando demonstrado, em tese, a prática dos delitos supracitados, conexos ao crime de homicídio qualificado, estes deverão ser apreciados pelo Tribunal Popular, sendo prescindível ao magistrado tecer maiores considerações meritórias acerca dos referidos crimes, limitando-se à simples remessa a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. ESTUPRO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INADMISSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO DO CRIME CONEXO. DESCABIMENTO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Para ser acolhida a tese absolutória de exclusão do crime - legítima defesa - as provas devem ser seguras e incontroversas, do contrário, reserva-se ao crivo do Tribunal do Júri a análise dos elementos subjetivos. 2. Não sendo manifesta e flagrante a configuração de qualquer das hipóteses de absolvição sumária, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia, pois o Júri é o Juízo competente para decidir sobre a matéria, em respeito à competência estatuída na Constituição da República, em seu artigo 5º, XXXVIII, d. 4.
Inviável a absolvição em relação ao crime de estupro, se existentes os indícios de autoria e prova da ocorrência do mesmo, devendo ser apreciado perante o Tribunal do Júri, uma vez que conexo ao crime de homicídio tentad
o. 5. No caso dos autos, as qualificadoras encontram respaldo suficiente nos elementos probatórios coligidos, devendo tais questões ser levadas à apreciação dos Jurados, competentes para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 6. Negado provimento ao recurso.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00438010520188130290 Vespasiano, Relator: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 04/12/2019, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/12/2019).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL EM FACE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU. CRIMES PREVISTOS NO ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, C/C ART. 70, TODOS DO CP E CRIMES CONEXOS DOS ARTS. 148, § 1º, V, DO CP E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). (...).

1. (...); 2. Em análise percuciente de toda a prova coligida aos autos, verifica-se que se encontra devidamente comprovada a materialidade do crime e que há indícios suficientes de que o recorrente seja o autor ou tenha participado, eficientemente, do resultado delituoso, de modo que a pronúncia do recorrente deve ser mantida; 3.
Resta cediço que havendo conexão entre infrações da competência originaria do Júri e outras não subordinadas a tal regra constitucional, não pode o magistrado, na fase de pronúncia, julgando procedente a acusação pelas primeiras, submeter o réu ao julgamento popular e impronunciá-lo, ao mesmo tempo, pelos delitos conexos imputados, vez que a “vis atractiva” oriunda da competência especial impede a ruptura desse vínculo processual admitido “initio litis”
.
Precedentes
; 4. (...); 8.
Por conseguinte, juízo diverso só seria possível se o magistrado se encontrasse diante de um conjunto probatório nítido, claro e desprovido de controvérsias. Ainda que mínima seja a hesitação a respeito das provas e circunstâncias do crime, impõe-se, na espécie destes autos, a pronúncia do réu em relação aos crimes conexos e, consequentemente, a submissão do caso ao júri popular
; 9. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-CE - RSE: 01193576520198060001 CE 0119357-65.2019.8.06.0001, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 02/12/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/2020).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA AGENTE DA SEGURANÇA PÚBLICA, EM DECORRÊNCIA DA FUNÇÃO, NA MODALIDADE TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISO VII, C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DEVIDAMENTE CONSTATADOS. REQUISITOS DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PLENAMENTE PRESENTES. PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EVENTUAIS DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELA CORTE POPULAR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CRIME CONEXO QUE TAMBÉM DEVERÁ SER OBJETO DE DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovada a materialidade do crime doloso contra a vida e presentes indícios suficientes da autoria, deve a matéria ser remetida ao Conselho de Sentença para, soberanamente, apreciar e dirimir as dúvidas acerca da participação do acusado no crime. 2.
Uma vez realizada a pronúncia, em razão da suposta prática de crime contra a vida, o que determina a competência popular para o julgamento do feito, deve ser reconhecida, também, a competência do Júri para a averiguação do delito considerado conexo, cabendo nesta fase tão somente o encaminhamento do caso ao Tribunal Popular, sem se efetuar qualquer análise de mérito quanto à figura criminosa em questão
.
(TJ-SC - RSE: 00201162220178240023 Capital 0020116-22.2017.8.24.0023, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 01/11/2018, Primeira Câmara Criminal).
Grifei

Com efeito, em relação aos crimes conexos, ao pronunciar os ora recorrentes pelos crimes dolosos contra a vida, o magistrado não poderia deixar de submeter os delitos conexos ao Tribunal do Júri, o qual é o juízo competente para tanto.

Por tal motivo,
não acolho
a pretensão defensiva ora analisada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
Ivan Júnior Vieira da Silva
,
Vinicius da Conceição
,
Maykson Leandro dos Santos
e
Alessandro Silva Sousa
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença que os pronunciou para julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

É como
voto
.

Belém, 11/10/2023